Tribunal: TJSP
Processo: 1006437-40.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão aduzida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em: (i)

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão aduzida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em: (i) reconhecer a gratuidade da justiça em favor da ré; (ii) definir se a notificação extrajudicial é válida; (iii) determinar se a mora está desconfigurada diante do pedido de parcelamento do débito.
III. Razões de Decidir.
3. Gratuidade da Justiça. Hipótese em que os elementos dos autos são suficientes para a concessão do benefício.
4. Ausência de detalhamento do débito. Notificação válida. Caso em que a notificação encaminhada ao endereço do contrato é suficiente para a constituição em mora.
5. Alegação de comportamento contraditório do credor. Tratativas de acordo. Purgação da mora não verificada. Ausência de pagamento ou depósito judicial integral. Suposta conduta contraditória que, no caso concreto, não elide a configuração da mora.
6. Mora caracterizada e ausência de purgação. Impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade. Art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Entendimento fixado pelo STJ no REsp n. 1.418.593/MS, no sentido de que a purgação da mora somente pode ser reconhecida mediante o pagamento integral do débito contratual. Descabimento, portanto, do pedido de parcelamento. Inadimplemento incontroverso.
IV. Dispositivo.
7. Sentença reformada apenas para deferir a gratuidade judiciária à ré.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.